Tribunal: TJDFT
Processo: 0749757-28.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. FALÊNCIA DECRETADA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 14.112/2020. PRAZO DECADENCIAL TRIENAL. TERMO INICIAL. VIGÊNCIA DA LEI 14.112/2020. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de habilitação de crédito, reconheceu a decadência do direito de ação com base no art. 10, § 10, da L. 11.101/2005, com redação dada pela L. 14.112/2020, extinguindo o feito liminarmente com resolução de mérito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a possibilidade de aplicação do prazo decadencial de três anos, previsto no art. 10, § 10, da L. 11.101/2005, às falências decretadas antes da vigência da L. 14.112/2020.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A L. 14.112/2020, ao alterar a L. 11.101/2005, estabeleceu a aplicação imediata de seus dispositivos aos processos pendentes, conforme art. 5o, caput, salvo exceções previstas no § 1o.
4. O prazo decadencial de três anos para habilitação de crédito retardatário aplica-se às falências decretadas antes do advento da L. 14.112/2020, com termo inicial de contagem na data de entrada em vigor da nova legislação.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: L. 11.101/2005, art. 10, § 10. L. 14.112/2020, arts. 5o, caput, § 1o; 7o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.110.265/SP, Rel. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 24/9/2024, p. 27/9/2024. TJDFT, AGI 0745012-87.2024.8.07.0000, Rel(a). Vera Andrighi, 6a Turma Cível, p. 10/2/2025. TJDFT, APC 0703274-74.2024.8.07.0015, Rel(a). Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, p. 23/1/2025.